Tribunal: STF
Processo: Pet 8264
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo regimental em petição. 2. Direito Civil. 3. Pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Requisitos. Probabilidade de provimento do recurso não demonstrada. Decisão sem caráter definitivo. Súmula 735/STF. 4. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.